Tribunal: TCU
Processo: 004.088/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2092/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno c/c o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.088/2026-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eduardo Mendes da Silva (XXX.784.367-XX); Eliziane Mendes da Silva (XXX.526.067-XX); Geni Henrique de Menezes dos Santos (XXX.344.187-XX); Glaudeth Xavier Pereira (XXX.415.017-XX); Jane Henrique de Menezes (XXX.683.077-XX); Janete Henrique de Menezes da Silva (XXX.128.007-XX); Margareth Xavier Pereira (XXX.264.507-XX); Rosangela Messa Pinto (XXX.758.640-XX); Roseli da Silva Messa (XXX.781.460-XX); Selma Maria Correa Nunes (XXX.509.369-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.